Tribunal: STF
Processo: Rcl 63678
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Antonio Carlos Bueno Filho contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itapira/SP, sob alegação de afronta ao que decidido no HC 231.446/SP, de minha relatoria. 



    Consta da inicial que, em 22.4.2021, o reclamante foi preso temporariamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, V, da Lei 12.850/2013 e no artigo 35 da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do CP. Em 19.5.2021, houve a conversão da custódia em preventiva.



    Ao final da instrução processual, ele foi condenado pelos citados delitos à pena de 14 anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 849 dias-multa. Na oportunidade, o pedido do ora reclamante de apelar em liberdade foi indeferido e mantida a prisão preventiva. 



    Irresignada, a defesa impugnou sem êxito tal decisão perante o Tribunal de Justiça estadual e perante o Superior Tribunal de Justiça, o que ensejou a impetração do HC 231.446/SP, a mim distribuído. 



    No writ, determinei que o Juízo de origem complementasse a “sentença condenatória, decidindo fundamentadamente quanto à manutenção da prisão preventiva do paciente” (eDOC 1, p. 4).



    A magistrada de 1ª instância complementou o julgado (eDOC 4). Contra essa decisão, a defesa manejou a presente reclamação, encaminhada a este Gabinete em virtude da prevenção. 



    Sustenta a “nulidade da decisão do juízo de piso, que usurpou das funções do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo/SP ao complementar sentença condenatória e decidindo sobre a prisão preventiva do ora Reclamante, vez que o processo se encontra na segunda instância com acordão de Apelação proferido, e em fase de apresentação de Recurso Especial” (p. 4).



    Requer, liminarmente, que o reclamante aguarde em liberdade o julgamento dos recursos. No mérito, postula pela (i) decretação da nulidade da decisão, por usurpação de competência da Corte estadual; e (ii) revogação da preventiva, por falta de fundamentação, com a imposição ou não de medidas alternativas. 



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório.



    Decido.



    No caso, a defesa aduz que a decisão reclamada teria ofendido o que decidido no HC 231.446/SP, haja vista que a magistrada de piso, ao complementar a sentença condenatória, teria usurpado as funções do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, instância na qual situado o processo. 



    Cito o dispositivo do referido writ:



    “Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus a fim de determinar, apenas, que o Juízo de origem complemente a sentença condenatória, decidindo fundamentadamente quanto à manutenção da prisão preventiva do paciente.” (grifei)



    Em atendimento à determinação, a juíza complementou “a sentença condenatória no tocante à manutenção da prisão cautelar em relação ao paciente” (eDOC 4), decisão objeto da presente reclamação. 



    Por oportuno, observo que essa mesma decisão também foi apreciada no agravo regimental interposto no âmbito do HC 231.446/SP. No recurso, a defesa aventava a falta de fundamentação na manutenção da preventiva. 



    A pretensão da defesa não foi acatada pela Segunda Turma, que desproveu o regimental. Transcrevo trecho do voto, acolhido pelo Colegiado:



    “Ademais, conforme determinado em decisão monocrática (eDOC 13), o Juízo de origem complementou fundamentadamente sobre manutenção da prisão preventiva do agravante. Vejam-se os seguintes trechos: 



    ‘(...) 



    E isso, porque a acusação que pesa contra ele, de participação nos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, é dotada de gravidade concreta, em circunstâncias que denotam a impossibilidade de o acusado permanecer no convívio social. 



    (…) 



    Imperioso destacar, ainda, que a prova documental acostada aos autos demonstra que o denunciado já registra passagens criminais e envolvimento com outros delitos, sendo ele indivíduo dedicado ao mundo do crime. Além disso, o paciente integra a maior organização criminosa do país, logo, a prisão é necessária para assegurar a ordem pública ’( .... ) deve ser de tal ordem que a liberdade do réu possa causar perturbações de monta, que a sociedade venha a se sentir desprovida de garantia para a sua tranquilidade’ (RJDTACRIM 11/201 ), bem como para impedir a reiteração delitiva, vez que os próprios delitos de organização criminosa e associação para o tráfico baseiam-se na prática de crimes.’ (eDOC 25). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”. (HC 231.446 AgR/SP, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 26.10.2023, grifei)



    Portanto, não há que se falar em descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal. Conforme destacado, o Juízo de 1ª instância atendeu à determinação judicial e “complementou fundamentadamente sobre manutenção da prisão preventiva”.



    Causa estranheza o reclamante suscitar eventual usurpação de competência do Tribunal estadual. Isso porque, em 17.8.2023, data em que impetrou o aludido HC 231.446/SP — questionando a ausência de motivação da sentença que manteve a preventiva —, o processo já se encontrava em 2ª instância. Inclusive, a apelação criminal havia sido julgada meses antes, em 26.6.2023. Prolatei a monocrática no mencionado paradigma, em 6.9.2023, ao passo que, em 12.9.2023, a autoridade reclamada efetuou a complementação da sentença impugnada.



    Assim, incabível a postulação, pois não passa de pedido de revisão do ato reclamado. 



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente